Tribunal: TJPA
Processo: 0001982-11.2018.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001982-11.2018.8.14.0048

APELANTE: JANDERSON OLIVEIRA DA SILVA, EDSON SANTA BRIGIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II
,
DO CPB. PENA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. DIMINUIÇÃO DO EXCESSIVO
QUANTUM
RELATIVO ÀS MAJORANTES. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REQUERIDA ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROCEDÊNCIA. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, ante a Súmula nº 231/STJ, visto que a pena-base já fora fixada, pelo juiz
a quo,
no patamar mínimo legal.

2. A aplicação do
quantum
de 3/8 (três oitavos) relativo às causas de aumento é perfeitamente cabível, dadas as peculiaridades do caso concreto, eis que os réus, em concurso de agentes, utilizaram-se de uma arma de fogo tipo revólver, calibre .32, tendo, ainda, trocado tiros em via pública com a segunda vítima. Tampouco existente qualquer erro material a ser corrigido no cálculo feito pelo juiz sentenciante, como alega a defesa do apelante Janderson Oliveira da Silva, pois a fração de 3/8 (três oitavos) fixada sobre a pena-base de 04 (quatro) anos equivale a 18 (dezoito) meses da reprimenda, de modo que o
quantum
final da pena equivale a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como corretamente arbitrado pelo juiz de
a quo
.

3. Em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “b” e §3º do CPB, considerando o
quantum
final da pena, assim como a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, não se tratando de réus reincidentes, cabível o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

4. Não há como se proceder à almejada detração da pena, pois o tempo da prisão cautelar é insuficiente para modificar o regime semiaberto fixado por ocasião deste voto, de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais.

5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JANDERSON OLIVEIRA DA SILVA e EDSON SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA, em face de decisão da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que os condenou à mesma pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no
art. 157, §2°, incisos I e II do CPB
.

Narra a
denúncia,
em síntese, que no dia no dia 26.02.2018, por volta das 06h30, os acusados, em uma motocicleta e armados com um revólver e uma pistola, surpreenderam a vítima Jeanderson Belo dos Santos, dela subtraindo seu aparelho celular, tendo empreendido fuga, logo em seguida. Ato contínuo, mais adiante, ao avistarem o policial militar Cláudio Fernando Amorim, que estava à paisana, acompanhando sua filha menor, na espera do transporte escolar, tentaram assaltá-lo, tendo sido por ele repelidos, através de disparos de arma de fogo. Em meio à troca de tiros, foram atingidos e, mesmo tendo fugido daquele local, foram presos em flagrante delito, já dentro de uma van, ainda feridos e em posse do aparelho celular roubado da primeira vítima, bem como, das armas de fogo utilizadas nos delitos.

Em
razões recursais
, a defesa do
apelante EDSON SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA
pede a
minoração da pena a ele aplicada
, a qual restou indevidamente exacerbada e desproporcional, com o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, à qual ele faz jus. Alega, ainda, a
ausência de fundamentação para a fixação da fração de 3/8 relativa às causas de aumento
.

Requer, por fim, seja
realizada a detração
do tempo de prisão cautelar, bem como, a
modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a fim de que seja fixado regime menos gravoso,
por se tratar de réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e profissão definida.

Por seu turno, a defesa do
apelante JANDERSON OLIVEIRA DA SILVA
, em
razões recursais
, pede o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, à qual ele faz jus, considerando que sua confissão foi utilizada como prova para sua condenação.

Alega, ainda, a
ausência de fundamentação para a fixação da fração de 3/8 relativa às causas de aumento
, requerendo sua
fixação no patamar mínimo de 1/3
. Caso assim não se entenda, pede
seja corrigido o erro de cálculo cometido pelo magistrado
a quo
,
uma vez que a fração por ele utilizada leva a uma pena de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão.

Requer, por fim, a
modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a fim de que seja fixado o regime semiaberto,
em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do CPB, considerando a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
, por ter sido a sentença condenatória prolatada em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos presentes apelos, apenas para fixar o regime semiaberto a ambos os apelantes.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1.
Do Reconhecimento da Atenuante da Confissão Espontânea Requerido por
AMBOS OS APELANTES

A defesa de ambos os apelantes pede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, à qual eles fazem jus, considerando que suas confissões foram utilizadas como prova para suas condenações.

Não lhes assiste razão.

O pleito de redução da pena-base ao patamar mínimo legal se revela incabível, eis que se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena dos réus (fls. 160/163 dos autos digitalizados), observa-se que a pena-base de ambos fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, vê-se que a aventada atenuante foi devidamente reconhecida pelo juiz
a quo,
o qual, todavia, deixou de aplicá-la, alegando que ela
“não tem o condão de reduzir a pena acima do mínimo legal, já fixado, tendo em vista sua natureza genérica”.

De fato, impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em razão de a reprimenda ter restado fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

2. Da Aplicação da Fração Mínima Relativa às Majorantes Pedida por
AMBOS OS APELANTES

No que tange à aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço), referente às majorantes da arma de fogo e do concurso de pessoas, o pleito
não também merece procedência.

A súmula nº 443 do STJ dispõe:

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

E a jurisprudência pátria, inclusive aquela oriunda do Superior Tribunal de Justiça, também converge no sentido de que no crime de roubo, a presença de duas majorantes pode agravar a pena acima da fração mínima de 1/3, quando, analisado o caso concreto, verificar-se a presença de circunstâncias que autorizem tal elevação, justificando-a adequadamente.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORANTES DO ROUBO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ENUNCIADO N. 443/STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no enunciado n. 443 da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". 2. Na hipótese, o aumento da pena em fração superior ao mínimo, em razão da incidência de duas majorantes (concurso de agentes e restrição de liberdade), decorreu de peculiaridades concretas do crime - praticado em concurso de dois agentes e com emprego ostensivo de duas armas brancas - Encostaram os objetos em sua cintura e pescoço, em pleno movimento do veículo por via pública (e-STJ fl. 81), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e maior periculosidade da ação. Tais circunstâncias denotam maior reprovabilidade da conduta, revelando-se idôneo e proporcional o incremento no patamar de 3/8, não se aplicando o enunciado n. 443/STJ. 4. Recurso desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 752.475/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

No caso em testilha, reputa-se adequadamente justificado o
quantum
de 3/8 (três oitavos) aplicado na terceira fase dosimétrica, dadas as peculiaridades do caso concreto, eis que os réus, em concurso de agentes, utilizaram-se de uma arma de fogo tipo revólver, calibre .32, com seis munições intactas (auto de apresentação e apreensão de objeto à fl. 23 do inquérito policial), tendo, ainda, trocado tiros em via pública com a segunda vítima.

Por conseguinte, diante dos argumentos ora expostos,
totalmente cabível a majoração da pena em 3/8 (três oitavos), por ocasião da terceira fase da dosimetria.

Tampouco existente qualquer erro material a ser corrigido no cálculo feito pelo juiz sentenciante, como alega a defesa do apelante Janderson Oliveira da Silva, pois a fração

de
3/8 (três oitavos) fixada sobre a pena-base de 04 (quatro) anos equivale a 18 (dezoito) meses da reprimenda, de modo que o
quantum
final da pena equivale a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, como corretamente arbitrado pelo juiz de
a quo.

3. Da Alteração de Regime Pleiteada por
AMBOS OS APELANTES

Requerem os apelantes a
modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda, a fim de que seja fixado o regime semiaberto,
em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” e §3º, do CPB, considerando a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Neste ponto,
assiste-lhes razão
.

De fato, em observância aos parâmetros estabelecidos no art. 33, §2º, alínea “b” e §3º do CPB, considerando o
quantum
final da pena, assim como a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, não se tratando de réus reincidentes, não há qualquer motivo para fixar o regime inicialmente fechado, como fez o magistrado sentenciante, de modo que hei por bem
modificar o regime inicial de cumprimento de pena, para o
semiaberto
.

4. Da Detração Requerida pelo Apelante
EDSON SANTA BRÍGIDA DE OLIVEIRA

Este apelante requer seja
realizada a detração
do tempo de prisão cautelar.

Não há como se proceder à almejada
detração da pena,
pois o tempo da prisão cautelar é insuficiente para modificar o regime semiaberto fixado por ocasião deste voto (tendo em vista que a prisão de ambos durou, aproximadamente, cinco meses, desde a prisão em flagrante até a audiência de instrução e julgamento, na qual foi revogada a custódia preventiva), de modo que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Nessa esteira também é a jurisprudência:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS PELO USO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO DO CONHECIMENTO. PROCEDÊNCIA. 1) A detração penal realizada nos moldes do art. 387, §2º do CPP pelo Juízo de conhecimento, somente deve ser procedida caso haja benefício ao apenado para modificação do seu regime inicial de cumprimento de pena e, caso o cômputo não seja hábil a modificá-lo, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, bem como ocasionar prejuízos ao condenado para aferição dos benefícios da progressão de regime de cumprimento de pena. Precedentes. (TJPA - 0007123-63.2020.8.14.0008, Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2023-01-10)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO dos presentes recursos, e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar aos apelantes o regime semiaberto, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023